Tribunal: TJBA
Processo: 8069324-52.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARINEIS FREITAS CERQUEIRA
Órgão julgador: MARINEIS FREITAS CERQUEIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8069324-52.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSELICE SANTANA DE LIMA

Advogado(s)
:
DILSO SALES DUARTE JUNIOR

AGRAVADO: EDSON SANTOS SILVA JUNIOR

Advogado(s)
:
CAROLINE DENISE TANAN QUEIROZ SALES

ACORDÃO

EMENTA
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. ARREMATAÇÃO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. PRAZO PARA DESOCUPAÇÃO. ART. 30 DA LEI Nº 9.514/97. NECESSIDADE DE OBS
ERV
ÂNCIA. REFORMA PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de imissão na posse, deferiu tutela provisória de urgência para determinar a desocupação de imóvel no prazo de 15 dias, com autorização de uso de força policial, em favor de adquirente do bem por arrematação em leilão extrajudicial promovido pela Caixa Econômica Federal .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência para imissão na posse; (ii) estabelecer se o prazo fixado para desocupação do imóvel deve observar o disposto no art. 30 da Lei nº 9.514/97.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cognição em agravo de instrumento é sumária e limita-se à verificação dos requisitos da tutela provisória, nos termos do art. 300 do CPC.

O arrematante comprova a probabilidade do direito mediante documentação que evidencia a aquisição do imóvel em leilão extrajudicial e o registro da propriedade, legitimando o exercício das faculdades inerentes ao domínio.

A ação de imissão na posse possui natureza petitória e prescinde da demonstração de posse anterior, bastando a comprovação da propriedade e da resistência do ocupante.

O perigo de dano se caracteriza pela impossibilidade de exercício pleno do direito de propriedade, além do risco de deterioração do bem e prejuízos econômicos.

A existência de ação anulatória em trâmite na Justiça Federal não suspende automaticamente os efeitos da arrematação, nem afasta a tutela provisória, na ausência de decisão judicial específica.

O reconhecimento de prejudicialidade externa exige demonstração inequívoca de dependência entre as demandas, o que não se verifica em cognição sumária.

O art. 30 da Lei nº 9.514/97 assegura prazo mínimo de 60 dias para desocupação voluntária em casos de consolidação da propriedade, devendo prevalecer por força do princípio da especialidade.

A fixação de prazo inferior pelo juízo de origem contraria a norma legal e a orientação jurisprudencial, impondo reforma parcial da decisão.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8069324-52.2025.8.05.0000, em que figuram, como agravante,
JOSELICE SANTANA DE LIMA
, e, como agravado,
EDSON SANTOS SILVA JUNIOR
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, para reformar parcialmente a decisão promeva, a fim de adequar o prazo de desocupação do imóvel para 60 (sessenta) dias, mantendo-se, no mais, a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

MARINEIS FREITAS CERQUEIRA

Juíza Substituta de 2º Grau – Relatora